Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-24.2022.8.11.0014
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000748-24.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAUZIMAR ALMEIDA DA COSTA - CPF: 378.658.701-91 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL – FATO DE TERCEIRO – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU DE RECURSO QUE NÃO LEVADA A CRIVO DO JUÍZO
A QUO
– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ROMPIMENTO DE CABO ELÉTRICO DE ALTA TENSÃO EM RAZÃO DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE NATIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA –

DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA DESPROVIDO.

Deixando de ser arguida a tese relativa ao fato de terceiro (desligamento de chave de segurança), resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pelo autor no ponto.

Todo aquele que se dispor a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade por incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos.

É cabível a indenização por danos materiais se comprovados nos autos, por meio de provas idôneas, os prejuízos suportados em razão do ato ilícito praticado pela parte adversa.

Demonstrado o ato ilícito com a ausência de manutenção da rede elétrica, que culminou com o atrito de árvore na rede de alta tensão e incêndio no imóvel rural do consumidor, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais n. 1000748-24.2022.8.11.0014
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de condenar o réu ao pagamento de R$103.915,80 (cento e três mil novecentos e quinze reais e oitenta centavos) , a título de danos materiais, bem como o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e juros moratórios de 1% ao mês a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões de Id. nº 237184199, a apelante aduz a inexistência de nexo de causalidade e a ausência de comprovação de danos.

Argumenta que os 02 (dois) laudos trazidos aos autos não são capazes de atestar a responsabilidade da recorrente, dado que o contato de um fio energizado com o galho de uma árvore não significa que deixou de realizar a manutenção adequada da rede, sobretudo porque não foi apontada a causa do contato dos fios com a referida árvore.

Aduz que o incêndio em questão decorreu, muito provavelmente, da indevida ação de algum terceiro, que realizou manobra manual desabilitando a chave de segurança da rede de distribuição sem ciência.

Afirma que se o incêndio ocorreu é porque um terceiro não estava observando as regras normativas de respeito à faixa de segurança da servidão administrativa, sendo, portanto, de sua responsabilidade.

Ao final, requer o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos vertidos na exordial.

Contrarrazões de Id. 237184204, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor propôs a presente demanda, visando ser ressarcido pela concessionária de energia em razão do incêndio ocorrido em sua propriedade rural em setembro de 2020, ocasionado pelo rompimento dos fios de alta tensão, em razão do atrito com a árvore nativa que se encontrava debaixo da rede elétrica.

Afirmou que o incêndio atingiu cerca de 25,50ha da propriedade, o que gerou perda de pastos, cercas e vegetação.

Sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

Como relatado, nas razões do recurso o recorrente aduz a indevida ação de algum terceiro, que realizou manobra manual desabilitando a chave de segurança da rede de distribuição, o que impediu o correto funcionamento do sistema.

Ocorre que a matéria apresentada no apelo, relativa a ação de um terceiro, não foi objeto de análise perante o Magistrado sentenciante, restando vedado o exame, por força do art. 1.014 do CPC, de questões não propostas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Eis o que preleciona o citado artigo:
As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

A questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando à parte ré o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Neste sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim completa o entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o juízo
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

A propósito, colaciono aresto do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Em resumo, deixando de ser arguida a tese relativa à exceção do contrato não cumprido, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pelo autor no ponto.

Prosseguindo.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o autor se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelada, analisando detidamente os autos, verifico que restou sobejamente comprovado o nexo causal entre a conduta ilícita da parte recorrida, consistente em não realizar a adequada manutenção da rede elétrica e o incêndio da área de terras pertencente ao apelado.

É assim, porque, o laudo elaborado pela própria parte recorrente nos Id.s 237184155 e 237184156, apresenta a seguinte conclusão, vejamos:

“Feitos os esclarecimentos acima,

infere-se que a causa do sinistro foi o contato dos galhos da arvore, situada junto a área de servidão da rede, provocando uma queima generalizada em várias propriedades vizinhas do ponto de combustão
.”

Lado outro, o laudo elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, trazido no Id. 237184154, apresenta como possível causa do incêndio o contato de fio energizado da rede elétrica com árvores.

Ora, se os laudos elaborados dão conta de que o incêndio foi provocado em razão do contato dos fios de alta tensão com árvores existentes no local, incumbiria a parte recorrente demonstrar a correta realização da manutenção da linha de transmissão, tais como podas e retiradas de árvores, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Nessa senda, consoante se infere dos laudos elaborados, a árvore que originou o ponto de contato com a rede elétrica, se trata de árvore nativa, vejamos:

Portanto, constata-se que a causa do incêndio está devidamente comprovada nos autos, sendo decorrente de contato dos fios da rede elétrica com a vegetação, como resta demonstrado pelo laudo pericial elaborado pela própria parte recorrente.

Dito isso, inafastável a falha na prestação do serviço mesmo porque o contrato de fornecimento de energia elétrica, inclui a conservação e manutenção de equipamentos conforme estabelece o artigo 140 § 2º da Resolução 414 da Aneel.

Neste contexto cumpre registrar que a distribuidora de energia elétrica somente se exime de responsabilizar-se nestes casos quando demonstrar a inexistência de nexo causal, além de outras hipóteses previamente elencadas no parágrafo único do art. 210 da citada Resolução.

Dito isso, não há como acolher a pretensão recursal quanto à alegação de ausência de responsabilidade da Apelante e consequente dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara e deste e. Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
INCÊNDIO OCASIONADO POR ROMPIMENTO DO CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
– PREJUÍZO PATRIMONIAL DEMONSTRADO POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – APELO DA ENERGISA DESPROVIDO.
A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade da autora teve origem pelo rompimento do cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(N.U 1005755-86.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR MEIO DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS QUE SÃO DEVIDOS – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO –– RECURSO DO AUTOR - PRETENSÃO À CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA QUEIMA DE MUDAS DE SERINGUEIRAS E OUTRAS ESPÉCIES AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO REFERIDO DANO QUE DEVE SER CABALMENTE COMPROVADO NÃO PODENDO SER ARBITRADO DE FORMA PRESUMIDA - RECURSO DA ENERGISA S/A DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
Demonstrado nos autos que o incêndio e os danos materiais decorreram de um atrito dos fios da rede de energia elétrica em uma árvore, é devida a indenização pelos danos materiais que se encontram comprovados nos Autos. No caso o incêndio causado na propriedade rural do Autor em razão da falha na prestação de serviço da concessionária de energia elétrica configura o dano moral, tendo em vista que não se pode admitir o incêndio questionado se traduza em mero aborrecimento ou desconforto, tendo em vista que um incêndio desta proporção causa sensação de impotência, insegurança e dor moral, devendo o Autor ser indenizado por estes infortúnios.
Quando o valor da indenização atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade considerando as circunstâncias que envolvem o problema, a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes não há falar em redução. No caso com relação a pretensão à indenização decorrente da perda de mudas de seringueiras e outras espécies de plantas pretendido pelo Autor, cumpre anotar que não é possível presumir o montante ou quantidade de mudas perdidas uma vez que não há comprovação do efetivo prejuízo decorrente da referida perda, não podendo ser arbitrado valor mínimo como pleiteado.”
(N.U 1002396-23.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
INCENDIO EM IMÓVEL RURAL. FOGO ORIGINÁRIO DE ATRITO DE UMA ARVORE COM O FIO DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO PROVOCADO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de incêndio provocado por falha na prestação de serviços. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes de incêndio causado por falha na prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Comprovada a falha na prestação do serviço pela concessionária, que não realizou a devida manutenção da vegetação próxima à rede elétrica, resultando no incêndio que causou danos à propriedade da autora. Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços, incluindo a falta de manutenção da vegetação próxima à rede elétrica, que resulte em incêndio e danos à propriedade.”
Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Apelação Cível n. 1000302-21.2022.8.11.0014, Relator: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 29/05/2024; TJRS, Apelação Cível n. 70081341299, Décima Câmara Cível, relatora Thais Coutinho de Oliveira, julgamento em 5-3-2020.”
(N.U 1000323-94.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Sob esse aspecto, denota-se que restou devidamente comprovado o nexo de causalidade e o evento danoso.

O STJ já decidiu sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO EM IMÓVEIS RURAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO E DE ZELAR PELA INTEGRIDADE DOS EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS EMERGENTES. QUANTIFICAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. DESACOLHIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Evidenciada a inércia específica da concessionária em cumprir com seu dever de prestar serviço adequado e de manter a rede de energia em plena ordem (art. 31, incisos I e II, da Lei nº 8.987/1995), bem como o nexo de causalidade entre a omissão específica e os incêndios ocorridos nas propriedades rurais dos autores/apelantes, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da ré/requerida.
2. Demonstrados os danos materiais suportados e não sendo possível mensurá-los, é possível a remessa da aludida apuração para a fase de liquidação de sentença. 3. É inviável o acolhimento do pedido de reparação por lucros cessantes quando não comprovado o reflexo futuro do ato lesivo sobre o patrimônio dos ofendidos. 4. Inexistente prova da efetiva lesão de ordem subjetiva decorrente da narrativa fática exposta na petição inicial, o desacolhimento do pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe. 5. A incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre elas a inversão probatória como meio de facilitação de defesa,não confere presunção absoluta às afirmações deduzidas pela parte autora, cabendo-lhe apresentar um mínimo de prova para a demonstração do direito alegado
. (STJ - AREsp: 1904463 GO 2021/0158059-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 05/08/2021).” - grifo nosso.

Assim, a empresa recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, a teor do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, apenas limitou-se a afirmar a inexistência de nexo de causalidade entre qualquer ato seu e os danos experimentados pelo autor.

Portanto, a empresa concessionária de serviço público não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação de seus serviços, impingindo-lhe responsabilidade pelo incêndio sem comprovar efetivamente as suas alegações, muito pelo contrário, caminhando contra todo o acervo probatório existente nos autos.

No tocante ao pleito de danos materiais, verifico que o autor juntou aos autos laudo de vistoria técnica, com todos os orçamentos e especificações dos prejuízos causados (Id.237184150), restando devidamente comprovado que houve prejuízos financeiros, portanto, devido a indenização por danos materiais.

Com relação aos danos morais, como já mencionado, o incêndio decorreu de falha na prestação dos serviços em razão do contado do fio da rede de energia com a vegetação, não tendo a Concessionária apresentado qualquer hipótese de excludente de sua responsabilidade de forma que deve responder pelos danos morais suportados pelo Autor, considerando o abalo emocional e psíquico diante do incêndio ocasionado na sua propriedade.

Evidente que não se pode admitir que no caso, o incêndio questionado se traduza em mero aborrecimento ou desconforto, tendo em vista que um incêndio desta proporção causa sensação de impotência, insegurança e dor moral, devendo o Autor ser indenizado por estes infortúnios.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença em R$20.000,00 (vinte mil reais), porquanto se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024